Tribunal: TJDFT
Processo: 0701175-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701175-45.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: DANUBIA CARVALHO CRUVINEL DECISÃO Conforme artigo 998 do CPC, a desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte adversa. Assim, homologo o pedido de desistência do Agravo de Instrumento formulado pela parte recorrente. Preclusa esta decisão, dê-se baixa. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator